Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os documentos de Ids 25190027, 25190028 revelam a hipossuficiência da parte ré/recorrente, de modo a subsidiar a concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente a pagar à 1a autora, Maria Dilurdes, a título de danos materiais, a importância de R$ 6.700,00, no valor do menor orçamento apresentado. O recorrente sustenta que a presunção de culpa daquele que bate na traseira de veículo é relativa, podendo ser desconstituída com base nas provas dos autos.

3. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe, ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Ademais, a jurisprudência deste e. TJDFT é pacífica no sentido de que há a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo, salvo prova em sentido contrário.

4. No caso dos autos, a tese recursal de que o recorrente colidiu com o veículo da recorrida após a manobra brusca de mudança de faixa realizada pelo condutor do veículo não se sustenta, à míngua de prova idônea. Com efeito, o recorrente não juntou aos autos nenhum documento apto a afastar a dinâmica do acidente apresentada na inicial e, por conseguinte, a sua responsabilidade pelo ocorrido.

5. Outrossim, no Boletim de Ocorrência lavrado logo após o acidente (ID 25190001), o recorrente confirma a versão dos fatos narrada pelo condutor do veículo da autora, não acrescentando qualquer ressalva ou observação.

6. Desse modo, o que se constata é a inobservância pelo condutor do veículo que colide na traseira de outro do dever de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do art. 28, do CTB, subsistindo o dever de arcar com os danos materiais causados, devidamente comprovados, por meio da nota fiscal de ID 25190001 - Pág. 5.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.